Tribunal: TJSP
Processo: 0701965-94.2012.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - Pensão por morte - União Estável - Benefício pleiteado por companheiro de servidor estadual. União estável comprovada nos autos, incidência dos artigos 226, §3° da CF e 1723 do CC. Direito ao recebimento do benefício, de acordo com o previsto nos artigos 147 e 148 da LC n. 180/78. Correção monetária pelo IPCA – Reexame necessário e Recurso de apelação não providos.

RETORNO DOS

Ementa:
APELAÇÃO - Pensão por morte - União Estável - Benefício pleiteado por companheiro de servidor estadual. União estável comprovada nos autos, incidência dos artigos 226, §3° da CF e 1723 do CC. Direito ao recebimento do benefício, de acordo com o previsto nos artigos 147 e 148 da LC n. 180/78. Correção monetária pelo IPCA – Reexame necessário e Recurso de apelação não providos.

RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUEAÇÃO (art. 1040, II, do CPC) - Juros de mora e Correção monetária - Adequação do V.acórdão para determinar a aplicação da correção monetária de acordo com os índices estabelecidos no recurso especial n.1.492.221/MG (Tema n. 905) - Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0701965-
94.2012.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante SP PREV - SÃO
PAULO PREVIDENCIA, é apelado PAULO COMOLI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequação do voto - recursos não providos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
2
VOTO No: 22269
Órgão julgador: 8a Câmara Extraordinária de Direito Público
Apelação no: 0701965-94.2012.8.26.0666
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Paulo Comoli Neto
APELAÇÃO - Pensão por morte - União Estável - Benefício
pleiteado por companheiro de servidor estadual. União
estável comprovada nos autos, incidência dos artigos 226,
§3° da CF e 1723 do CC. Direito ao recebimento do
benefício, de acordo com o previsto nos artigos 147 e 148 da
LC n. 180/78. Correção monetária pelo IPCA Reexame
necessário e Recurso de apelação não providos.
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA
PARA ADEQUEAÇÃO (art. 1040, II, do CPC) - Juros de
mora e Correção monetária - Adequação do V.acórdão
para determinar a aplicação da correção monetária de
acordo com os índices estabelecidos no recurso especial
n.1.492.221/MG (Tema n. 905) - Retratação devida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por São Paulo Previdência
(SPPREV), nos autos da ação com pedido de liminar, proposta por Paulo Comoli Neto
em face do apelante, com vistas na concessão de benefício previdenciário - pensão por
morte - na qualidade de companheiro de servidora estadual.
O apelante, em suas razões recursais, sustentou que não seria cabível a
concessão do benefício, pois a ex-servidora falecera no estado civil de casada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
3
impossível reconhecer a união estável pretendida pelo autor. Desse modo, aduziu que
não estaria presente os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte,
nos termos do artigo 147, § 6°, da Lei Complementar n. 180/78 e artigo 20, do Decreto
Estadual n. 52.859/2008. Apontou que a prova testemunhal não poderia substituir a
prova documental exigida pela norma legal, conforme prevê o artigo 400, inciso II, do
CPC.
Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da procedência do
pedido, requereu que o pagamento tivesse como termo inicial a data da sentença ou do
ajuizamento da ação e que fosse pago em rateio com os filhos, na proporção de um terço
do valor total, observando-se o expresso no artigo 148, da LC n. 180/1978, sob pena de
pagamento em duplicidade. Com base no princípio da eventualidade, reclamou que os
encargos legais (juros e a correção monetária) fossem fixados com fundamento no
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009 e por fim,
requereu a redução da verba honorária fixada na r.sentença.
O recurso de apelação foi julgado não provido, determinando-se de
ofício a aplicação da correção monetária com base no IPCA, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado no REsp. no 1.270.439/ PR.
Contra o V. acórdão, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A D. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, oportunizou a adequação da decisão,
devolvendo os autos à Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE (Tema n. 810) e Resp. 1.492.221/PR (Tema n. 905).
É o relatório.
De início, registre-se que o exame da adequação do julgado no recurso
de apelação n.: 0701965-94.2012.8.26.0666, refere-se a correção monetária e aos juros
de mora na condenação imposta a Fazenda Pública, considerando-se o entendimento
firmado pelos Tribunais Superiores a respeito do tema.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
4
O artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, dispõe que “nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Referido artigo trata sobre correção monetária e também sobre juros
de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo que para aquela se
aplicaria o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, chamado de
TR - Taxa Referencial e para os juros de mora incidiria juros simples no mesmo
percentual que é pago na poupança.
Contudo, com a declaração de inconstitucionalidade das expressões:
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e
“independentemente de sua natureza”, presentes no parágrafo 12 do artigo 100 da
Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357, por
arrastamento, ou seja, por consequência lógica, o artigo 5o da Lei n.° 11.960/2009,
que deu a redação atual ao art. 1o-F. da Lei n.° 9.494/97 também foi declarado
inconstitucional.
Logo, para o regime de precatórios, durante o intervalo de tempo
compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento
entendeu-se inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e a incidência de
juros de mora com base no o índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança, independente de sua natureza.
Contudo, no que tange a primeira fase de execução (fase de
conhecimento até a imputação de responsabilidade à Administração Pública), nada
decidiu o referido Órgão de Superposição, surgiram então entendimentos díspares, o
que justificou a instauração da Repercussão Geral n. 810 do STF para a definição dos
critérios de correção monetária e juros moratórios a serem acrescidos ao valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
5
precatório ou ofício a ser expedido.
Realizado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE
(Tema 810), firmou-se o entendimento que a previsão do art. 1o - F é inconstitucional no
que tange a correção monetária, porque não conseguiria evitar a perda de poder
aquisitivo da moeda.
Isso porque o índice (TR) é fixado ex ante, ou seja, previamente, a
partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação considerada no período. Em
outras palavras, a TR é calculada antes de a inflação ocorrer. Por essa razão, diz-se que
todo índice definido ex ante é incapaz de refletir a real flutuação de preços apurada no
período em referência, que é o caso da TR (poupança).
Desse modo, o referido índice por não conseguir manter o valor real
da condenação, afronta à própria decisão judicial, tendo em vista que o valor real do
crédito previsto na condenação judicial não será o valor que o credor irá receber
efetivamente.
Quanto aos juros de mora relacionados com dívidas não-tributárias,
como é o presente caso, o STF afirmou que o índice previsto no art. 1o-F é válido. Não
haveria qualquer inconstitucionalidade no fato de a lei ter previsto que os juros
moratórios das dívidas não-tributárias seriam equivalentes aos da caderneta de
poupança. Assim, no caso de juros moratórios quanto a débitos não-tributários da
Fazenda Pública, continua sendo aplicado o art. 1o-F.
O STF assim decidiu, fixando a seguinte tese quanto à correção
monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública,
respectivamente:
“ o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art.
5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
6
“Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (STF. Plenário. RE
870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info
878).
Nesse passo, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no recurso
repetitivo n.1.492.221/PR, representativo de controvérsia, seguiu a orientação do STF,
consignando no que 'o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária”. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
O Superior Tribunal de Justiça ainda a depender da natureza do
débito indicou os índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora, conforme
bem explicita a ementa abaixo colacionada:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
7
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
8
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-
se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a
demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram
violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
9
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a
condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no
período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida,
impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC.
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
No julgamento do recurso de apelação determinou-se, contudo, que os
débitos deveriam ser corrigidos com base no IPCA. Todavia, conforme visto na
atualização monetária nas condenações impostas a Fazenda Pública relativas a
servidores deve-se observar até julho de 2001 os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a partir de agosto de 2001 o IPCA-E.
Desse modo, nos termos da orientação firmada pelos Órgãos de
Superposição, mantem-se o não provimento do apelo interposto, determinando-se,
porém, a adequação do V. Acórdão para aplicar na condenação da Fazenda Pública
(referentes a servidores e empregados público) os índices de correção monetária até
julho de 2001 os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e a partir
de agosto de 2001 o IPCA-E e os juros de mora segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança previsto no art. 1oF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
Após, julgamento pela Turma julgadora, devolvam-se os autos à douta
E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0701965-94.2012.8.26.0666 -Voto no
10
decisão exarada às pp. 292/293.
Cláudio Marques - relator